Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça induz preclusão lógica.
II. À falta de prova conclusiva, não se pode ter por demonstrada compensação apta a elidir o débito locatício em que se apoia a pretensão de despejo, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. O descumprimento, pelo locatário, da obrigação de pagamento dos encargos da locação autoriza a resolução do contrato, a decretação do despejo e a condenação ao pagamento do débito locatício, nos termos dos artigos 9o, inciso III, 23, inciso I, e 62, inciso I, da Lei 8.245/1991.
IV. Sem que se evidencie qualquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil descabe cogitar de litigância de má-fé.
V. Recurso conhecido e desprovido.